Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-77.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006464-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), T. H. D. C. P. - CPF: 097.239.041-36 (APELADO), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 128.395.446-01 (ADVOGADO), S. D. C. P. - CPF: 097.238.851-66 (APELADO), JOCIANE DE FATIMA DA COSTA PEREIRA - CPF: 034.841.371-85 (APELADO), THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO - CPF: 073.331.466-00 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE RIBEIRO - CPF: 940.537.316-15 (ADVOGADO), JOCIANE DE FATIMA DA COSTA PEREIRA - CPF: 034.841.371-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegação de omissão do acórdão quanto à suposta prescrição do direito da embargada à indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Inexistência de omissão, pois a questão da prescrição não foi arguida no recurso de apelação, inviabilizando seu exame em sede de embargos declaratórios.

5. O prazo prescricional esteve suspenso entre o período no qual tramitou o pedido administrativo de indenização, afastando-se a alegação de prescrição.

6. O pedido de pré-questionamento genérico não atende aos requisitos exigidos pelas Súmulas 282 e 356 do STF, exigindo-se indicação expressa do ponto do acórdão que violaria dispositivo legal.

7. Configuração de intuito protelatório, dada a manifesta ausência dos requisitos legais para o manejo dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1006464-77.2024.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por THIAGO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, SOFHIA DA COSTA PEREIRA E JOCIANE DE FÁTIMA DA COSTA PEREIRA, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de seguro DPVAT, em razão do acidente que causou o óbito de Wanderson Caio Pereira; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. nº 234161218).

A Seguradora/embargante sustenta que o
decisum
incorreu em omissão “
no tocante a prescrição do direito da Embargada, Sra. Jociane de Fatima da Costa Pereira, ao recebimento de indenização pelo seguro DPVAT na qualidade de esposa do falecido
”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão, prequestionando ao final a matéria (cf. Id. nº 263919786).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 264127263 a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 270931379).

É o Relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há falar em omissão quanto à tese de prescrição da pretensão da parte autora, porque tal tese sequer foi alegada no recurso de apelação.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, e, como no caso, o pedido administrativo foi realizado 21/10/2021 e tramitou até 22/02/2022, não houve consumação do prazo prescricional entre o marco de suspensão supracitado e a data de protocolo da demanda (22.02.2024).

No caso, o presente recurso não passa de mais uma tentativa de rediscussão pela embargante de eximir-se da condenação imposta, porém, como é incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada, e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025